Tribunal: TJSP
Processo: 2261194-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência concedida a favor da autora. Descumprimento da obrigação de fazer imposta. Multa cominatória. Pretensão ao afastamento ou, subsidiariamente, à redução do valor. Descabimento. Proporcionalidade e razoabilidade do montante, à luz das circunstâncias do caso concreto.
A multa cominatória foi incorporada ao sistema jurídico nacional com o fito de trazer

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência concedida a favor da autora. Descumprimento da obrigação de fazer imposta. Multa cominatória. Pretensão ao afastamento ou, subsidiariamente, à redução do valor. Descabimento. Proporcionalidade e razoabilidade do montante, à luz das circunstâncias do caso concreto.
A multa cominatória foi incorporada ao sistema jurídico nacional com o fito de trazer proteção aos interesses tutelados no processo e obediência aos pactos e à ordem pública. Objetiva influenciar a pessoa obrigada a praticar determinado ato (ou dele se abster) ou realizar o comando imposto pela decisão judicial. Sua imposição, em determinadas hipóteses, é mesmo salutar: atua na esfera psicológica do obrigado, incentivando-o a não descumprir a determinação judicial. Com base nesses critérios, o valor da multa (R$ 1.000,00 – por dia, com incidência delimitada ao valor máximo de R$ 30.000,00) não se mostra exacerbado, principalmente no caso em questão, em que o uso de linha telefônica contratada é de caráter estritamente comercial, de modo que a suspensão desses serviços poderá ocasionar prejuízos ainda maiores à atividade comercial da autora do que o que suportará a ré, a caso opte pelo descumprimento da obrigação, restando mais do que justificável a manutenção da penalidade imposta no valor e forma de incidência em que foi aplicada.
Agravo não provido, por maioria de votos; vencido o Terceiro Desembargador, que o provia.